Tribunal: TJDFT
Processo: 0001308-03.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PESSOA IDOSA. DOENÇA MENTAL GRAVE. INCAPACIDADE RELATIVA. CURATELA. PODERES DE REPRESENTAÇÃO. ATOS DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o advento da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (no 13.146/2015) e a revogação de dispositivos do Código Civil, não mais existe a figura do absolutamente incapaz maior de idade. A redação do artigo 4o, inciso III, do Código Civil, não deixa dúvidas de que eventual impedimento à expressão da vontade, ainda que permanente, não transforma o indivíduo em absolutamente incapaz, por isso mesmo, não permite que seja furtado do exercício próprio de seus direitos.
2. De fato, dúvidas não há que, descabe qualquer medida judicial voltada à interdição completa do curatelado para todos os atos da vida civil, seja pela clara redação do Código Civil, seja pela própria sistemática da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 2.1. Nesse esteio, dispõe o art. 85 da Lei no 13.146/2015 “A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. 2.2. Portanto, a curatela passa a ser medida excepcional, voltada apenas para à realização de atos de natureza patrimonial e negocial, não mais havendo, tecnicamente, hipótese de interdição absoluta, mesmo para os casos de doenças incuráveis.
3. Sendo assim, restou adequado o provimento judicial que estabeleceu a curatela com poderes de efetiva representação do interditando para os atos de natureza patrimonial e negocial, a fim de suprir a impossibilidade de manifestação de vontade do curatelado.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.